Tribunal: TCU
Processo: 008.975/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 226/2006/MINC/SE/FNC - Siafi 582920 - firmado entre o Ministério da Cultura e Município de Carauari/AM

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Cultura, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 226/2006/MINC/SE/FNC, celebrado com a prefeitura municipal de Carauari/AM, tendo por objeto a implementação do Projeto Construção de Biblioteca Pública, com vigência estipulada para o período de 29/12/2006 a 6/5/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar a Bruno Luis Litaiff Ramalho (CPF XXX.622.612-XX) a multa capitulada no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, inciso VIII, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista que é reincidente em relação ao descumprimento da determinação alvitrada no item 9.4 do Acórdão 4354/2018-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelo Acórdão 1123/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma do art. 183, inciso III, do Regimento Interno do TCU, para que a Prefeitura Municipal de Carauari/AM restitua aos cofres do Tesouro Nacional a totalidade do saldo mantido na conta bancária 009585-0, da agência 1037-5, do Banco do Brasil S. A., inclusive os valores que se encontram em aplicação financeira; 9.3. dar ciência desta deliberação a Bruno Luis Litaiff Ramalho e aos interessados.